Tribunal: CARF
Processo: 10983.911352/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911352/2011-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.006 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Embargante
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando verificada contradição interna entre os
fundamentos e a conclusão do Acórdão. Embargos Acolhidos com efeitos
infringentes, para suprir o vício de contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para sanar o vício de contradição apontado, com efeitos infringentes,
para incluir na parte dispositiva do Acórdão no 9303-011.942, de 15/09/2021, o seguinte trecho:
(...) e, ii) conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, negando-lhe provimento com relação à
arguição de nulidade por falta de investigação, e dando-lhe provimento no que se refere aos
demais itens, aí incluídas as “despesas com o aluguel de empilhadeiras e os caminhões Munk –
guindastes”. Julgado na sessão do dia 09.04.2024, período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911352/2011-91
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

Relatório
Cuida-se, na espécie, de Embargos de declaração, opostos pelo Contribuinte
em 19/12/2021, em face do Acórdão no 9303-011.942, julgado em 15/09/2021, assim ementado:
“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda, tais como gastos com aquisições de partes e peças
de reposição, combustíveis (incluído o GLP) e lubrificantes, e serviços de montagem e
manutenção, devidamente comprovados.
DECISÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE, SEM CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de decisão tomada por autoridade competente, baseada
em minudente trabalho fiscal, com amplo direito de defesa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não cumulativo,
porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no
10.637/2002 (Solução de consulta Cosit no 1/2014).”

O processo versa sobre o indeferimento de Pedido de Ressarcimento de créditos
(PER), referente ao Contribuição para o PIS, relativos ao 4o trimestre de 2009, apurados com
base no regime não-cumulativo da Lei no 10.637, de 2002, e vinculados a receitas não tributadas
no mercado interno, com a consequente não homologação das compensações correspondentes.
Cientificada do Acórdão no 3301-004.056, de 27/09/2017, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial com relação “à questão do
conceito de insumo no âmbito das contribuições no regime não-cumulativo”, o qual foi admitido
pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção do CARF.
O Contribuinte também interpôs seu Recurso Especial, o qual foi parcialmente
admitido (após apresentação de Agravo), em relação às seguintes matérias: i) Nulidade do
trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas
realizadas; ii) Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os
gastos com aquisições de GLP em cilindros P-20; iii) Direito à tomada de créditos das créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de parte e peças de
reposição; combustíveis e lubrificantes, e; serviços de montagem e manutenção; e iv) Direito à
tomada de créditos sobre o custo do aluguel de veículos de carga.
Após realização do julgamento pela 3a Turma da CSRF, que resultou no Acórdão
no 9303-011.942, de 15/09/2021, o Colegiado decidiu da seguinte forma: i) conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento; e, ii) conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, negando-lhe provimento com relação à arguição de nulidade por falta
de investigação, e dando-lhe provimento aos demais itens.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

Ao ser notificada dessa decisão, a embargante (BRF S.A.) apontou erro de
premissa, contradição e omissão na fundamentação do Acórdão embargado, que em resumo,
diz respeito ao direito de crédito sobre “as despesas com aluguel de veículos de carga”.
Segundo a embargante, tais vícios se verificariam na falta de apreciação dessa matéria e pela
incompatibilidade entre a conclusão do voto prolatado e o resultado do julgamento registrado no
dispositivo do Acórdão, devendo prevalecer este último pois, conforme alega, “refletiria
fielmente o quanto decidido na assentada, como se poderia verificar em transmissão oficial no
canal de internet” citando o endereço (link).
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 2.792 a 2.795), restou
decidido que a respeito da alegada omissão, não assiste razão à embargante, eis que o voto
condutor manifestou-se sobre o tema – direito de crédito pelos gastos com aluguel de veículos de
carga –, asseverando que esta despesa não se caracterizaria como insumo, devendo ser
enquadrada no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/02, e, sob esse ângulo, compartilhando o
entendimento externado na SC Cosit no 99.110, de 2017, decidiu pela inexistência de direito ao
pretendido creditamento (reproduz trechos da referida SC Cosit). Portanto, diversamente do que
alegou o Contribuinte, a matéria em tela foi apreciada e, ato contínuo, negado o direito de
crédito em relação à tal despesa.
Por outro lado, confirmou-se a alegada contradição entre os enunciados do ato
decisório, mormente entre a conclusão do voto condutor e os termos do dispositivo. Com efeito,
o dispositivo, quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, averbou o desprovimento da arguição
de nulidade e deu provimento “com relação aos demais itens”, olvidando-se que, a teor do voto,
os gastos com aluguéis de veículos de carga não teriam sido admitidos, o que exige
esclarecimento e colmatação por parte do Órgão julgador embargado.
Posto isso, o Contribuinte requereu o conhecimento e provimento dos embargos
declaratórios para ser sanada a contradição e a omissão acima indicadas.
No entanto, pelas razões acima expostas, no Despacho de Admissibilidade
admitiram-se os Embargos de declaração opostos somente quanto à contradição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Trata-se de análise de Embargos de declaração interpostos tempestivamente pelo
Contribuinte. Portanto, entende-se que o recurso é admissível, para se analisar a alegada
contradição.
Preliminarmente, há de se observar que os Embargos são apenas um meio formal
de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou Acórdão
complementar que opere a dita integração.
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

Como relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF
acordou, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso especial do Contribuinte,
entre outras matérias, em relação ao “direito à tomada de créditos sobre o custo do aluguel de
veículos de carga”. Confira-se o dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte forma: (i)
negando provimento com relação à arguição de nulidade e (ii) dando provimento com
relação aos demais itens”.

No Relatório do Acórdão embargado, restou informado que (fl. 2.763):
“Ao seu Recurso Especial, incialmente, foi dado seguimento parcial (fls. 2.644 a
2.667), apenas em relação ao “direito à tomada de créditos sobre o custo do aluguel
de veículos de carga”, sendo que, em razão de Agravo (fls. 2.678 a 2.697), foram
admitidas (2.703 a 2.733) também as discussões relativas às matérias “nulidade do
trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas
realizadas”; “direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre os gastos com aquisições de GLP em cilindros p-20”; “direito à tomada de
créditos das créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com
aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes, e serviços de
montagem e manutenção”. (grifo nosso)

Especificamente quanto a divergência em relação ao “direito à tomada de
créditos sobre o custo do aluguel de veículos de carga”, o voto condutor manifestou-se sobre o
tema asseverando que esta despesa não se caracterizaria como insumo, devendo ser
enquadrada no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/02, e, sob esse ângulo, compartilhando o
entendimento externado na SC Cosit no 9.440, de 2017, decidiu pela inexistência de direito ao
pretendido creditamento. Confira-se trecho reproduzido do voto condutor (fl. 2.765):
“Faz, sim, no Inciso IV do art. 3o da mesma lei, quanto ao direito à tomada de créditos
sobre o custo do aluguel de veículos de carga, conforme Solução de Consulta no 99.110
Cosit: (...)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. Valores
pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não cumulativo,
porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em
qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos legais”.

Portanto, à luz da decisão na matéria apreciada decidiu-se por negar o direito de
crédito em relação à essa despesa (com aluguel de veículos de carga).
No entanto verifica-se que, na conclusão do voto condutor se individualizam as
despesas para as quais foi admitida a apropriação de créditos, nos seguintes termos: “À vista do
exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional e dar
provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, para reconhecer o creditamento com
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

os gastos de aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis (incluído o GLP) e
lubrificantes, e serviços de montagem e manutenção, devidamente comprovados.”
Mas a redação do dispositivo do Acórdão é a seguinte: “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial,
da seguinte forma: (i) negando provimento com relação à arguição de nulidade e (ii) dando
provimento com relação aos demais itens.” (grifo nosso)
Como se vê, o dispositivo, por sua vez, adotando uma redação “residual” quanto
ao Recurso Especial do Contribuinte, averbou, i) pelo “desprovimento da arguição de nulidade”
e, ii) “deu provimento “com relação aos demais itens”, dentre os quais se encontra a divergência
suscitada quanto “as despesas para o aluguel de veículos de carga” (que, no caso, tratam-se de
empilhadeiras e equipamento específico denominado Munk).
Ao meu sentir, especificamente no que respeita a essa matéria, cabe destacar que o
resultado (dispositivo) constante no Acórdão embargado refletiu fielmente o quanto foi decidido
no julgamento que lhe deu causa, cuja íntegra das discussões travadas pelos Conselheiros desta
CSRF,
pude
verificar e
constatar no canal de transmissão oficial do CARF: https://www.youtube.com/watch?v=C8YLvY-dp44&list=PLdc7CAKnUXwjS-o-uk58VZrwYKK2s2U27&index=4.
Isso porque, naquela ocasião, revendo o vídeo daquela Sessão, esta 3a Turma da
CSRF entendeu que os veículos de carga configuram verdadeiras “Máquinas e Equipamentos”,
como se dá, por exemplo, em relação a “empilhadeiras” e o “caminhões Munk (guindastes)”, o
que justificaria a apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas incorridas com o
aluguel de tais bens, à luz do disposto no art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.867/02 e 10.833/03.
Inclusive, o representante do Contribuinte destacava que esse entendimento
encontrava-se em linha com o entendimento exarado por essa 3a Turma, em caso análogo da
própria Embargante (Acórdão no 9303-011.407, de 15/04/2021), quando também reconheceram a
possibilidade de creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas com o aluguel de caminhões
Munk (guindastes), por se enquadrarem no conceito de “máquinas e equipamentos” e não de
veículos como é tratado na SC Cosit no 99.119, de 2017.
Portanto, considerando a contradição constatada nesse ponto da decisão, há que se
conhecer e acolher os Embargos opostos, a fim de que se declare e ratifique o direito ao crédito,
conforme consta da parte dispositiva do Acórdão embargado, e consoante efetivamente decidido
naquela ocasião, como pode ser verificado por meio do canal de transmissão oficial do CARF,
que contém o julgamento do Recurso Especial do Contribuinte.
Sendo assim, acolho os embargos para suprir o vício, imprimindo efeitos
infringentes.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte para sanar o vício de contradição apontado, com efeitos infringentes, para incluir na
parte dispositiva do Acórdão no 9303-011.942, de 15/09/2021, o seguinte trecho: (...) e, ii)
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, negando-lhe provimento com relação à arguição
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911352/2011-91

de nulidade por falta de investigação, e dando-lhe provimento no que se refere aos demais itens,
aí incluídas as “despesas com o aluguel de empilhadeiras e os caminhões Munk – guindastes”.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2803
DF CARF MF
Original